Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO EXTRAVIADO. AUTOR VÍTIMA DE ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos materiais e morais. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelação requerendo a reforma da sentença sustentando a responsabilidade do banco réu em evitar fraudes a consumidores. 1.3. O acórdão julgou improcedente o apelo. 1.4. Nesses embargos de declaração, o requerente afirma que o acórdão é omisso. Alega que há precedente em sentido contrário em caso análogo. Sustenta que o acórdão não se pronunciou sobre a ligação realizada imediatamente após o furto, bem como acerca da falha de segurança de múltiplas operações sem qualquer verificação de segurança.
2. A alegação de omissão no acórdão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado da decisão 2.1. O acórdão embargado fundamentou de forma adequada o motivo do improvimento da apelação em consonância com a legislação em vigor, com os deslindes do caso em concreto e com a jurisprudência da Corte.
3. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 3.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. 3.2. Esse é o caso dos autos, em que nenhum dos precedentes colacionados pelo embargante detém eficácia obrigatória. 3.3. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas, como se devesse dialogar com as partes devendo, todavia, declinar as razões de decidir.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos rejeitados.